Tribunal: TJPA
Processo: 0814110-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814110-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL RABELO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. HISTÓRICO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 161, § 3º, do Código Penal, e art. 55 da Lei nº 9.605/98, em razão de suposta falsificação de licença ambiental e extração mineral sem autorização, com invasão de propriedade particular.

2. A prisão foi mantida após audiência de custódia, com base na gravidade concreta da conduta, na possibilidade de reiteração delitiva e na periculosidade social do paciente, tendo sido indeferida liminarmente a revogação da custódia na instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em especial quanto à contemporaneidade dos fundamentos, à suficiência da motivação judicial e à adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em indícios robustos de autoria e materialidade, e na gravidade dos fatos, que envolvem uso de documento público falsificado e prática de crime ambiental com invasão de propriedade.

5. A manutenção da custódia foi justificada por risco real de reiteração delitiva, diante de histórico criminal expressivo, abrangendo crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, violência doméstica e crimes ambientais.

6. A tese de desproporcionalidade da prisão não se sustenta, pois a pena em abstrato não é critério absoluto para concessão da liberdade, especialmente quando presentes os requisitos da prisão cautelar.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem pública e fazer cessar eventual atividade criminosa em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a prisão preventiva quando presentes indícios de autoria, materialidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da existência de histórico criminal relevante. 2. A eventual pena abstrata inferior a quatro anos não impede a custódia cautelar quando demonstrada a inadequação de medidas alternativas e a necessidade de garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 14.08.2023; Súmula nº 08/TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias doze a quatorze do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DANIEL RABELO SILVA
, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0806261-62.2025.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 08/07/2025, em cumprimento a decreto de prisão cautelar, expedido em 04/07/2025, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos art. 297 e no art. 161, §3º, ambos do Código Penal, em concurso com o art. 55 da Lei nº 9.605/98. Submetido à Audiência de Custódia em 09/07/2025, a custódia cautelar foi mantida com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de ausência de fundamentação concreta e atualizada na decisão que manteve a segregação cautelar, alegando genericidade na referência à gravidade dos fatos e aos indícios da prática delitiva, bem como inexistência de periculosidade concreta ou risco processual.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema frente à pena cominada ao delito ambiental imputado, cuja sanção não ultrapassa quatro anos de reclusão, apontando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de Alvará de Soltura, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para garantir a liberdade do paciente até o julgamento final da ação penal originária.

Tutela Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 28317077.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva, expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo em face de Daniel Rabelo Silva, ora Paciente, formulada pela Autoridade Policial de São João da Ponta/PA.

A medida é requerida no âmbito do Inquérito Policial nº 00098/2025.100020-8, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 297 c/c art. 161, §3º, ambos do Código Penal, e no art. 55 da Lei nº 9.605/98.

Consta dos autos que, em março de 2025, o paciente teria protocolado junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) uma solicitação de licença para exploração de minério (areia) utilizando, supostamente, licença de operação adulterada, emitida pelo Município de São João da Ponta, com alterações nas datas de validade (07/02/2022 a 14/02/2026) e no memorial descritivo da área licenciada.

Além disso, há indícios de que o paciente estaria extraindo recursos minerais sem a devida autorização legal, e que, para tanto, teria derrubado a cerca da propriedade de Fábio e utilizado uma máquina carregadeira no local.

O ministério público se manifestou favorável.

Em 04/07/2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente, por existirem indícios da infração penal e de autoria consubstanciados nos documentos ofertados pela autoridade policial, notadamente fotos, depoimentos, licença original e adulterada e ofício 016/2025/SEMMA/SJP em que informa que as licenças tem validade máxima de 1 ano, conforme lei municipal.

Ademais, constam documentos ofertados pela autoridade policial, em que foi possível constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade do paciente devido a probabilidade em concreto de reiteração delitiva evidenciada pelos antecedentes, circunstâncias do fato e gravidade em concreto da conduta, sendo a medida necessária para fazer cessar a atividade criminosa.

Foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em 08/07/2025.

A audiência de custódia foi realizada em 09/07/2025, tendo a defesa apresentado pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na ocasião, este Juízo indeferiu o pedido, (...).

No momento, os autos estão aguardando a conclusão do inquérito policial, com prazo em curso.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL RABELO SILVA, preso preventivamente por força de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0806261-62.2025.8.14.0015, em decorrência da suposta prática dos delitos previstos no art. 297 e art. 161, §3º, ambos do Código Penal, em concurso com o art. 55 da Lei nº 9.605/98.

A Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e atual na decisão que manteve a prisão preventiva, alegando genericidade e desproporcionalidade da medida frente à sanção cominada. Requer, por conseguinte, a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas alternativas à prisão.

Não assiste razão ao impetrante.

A decisão originária que decretou a prisão preventiva do paciente, datada de 04/07/2025 (ID 28281726), foi suficientemente fundamentada, conforme exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se tratando de mera repetição de fórmulas genéricas, mas de motivação circunstanciada a respeito dos fatos apurados, da conduta do investigado e da necessidade de acautelamento cautelar. Transcrevo o trecho pertinente:

“No caso presente, estão demonstrados a prova de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos documentos ofertados pela autoridade policial, notadamente fotos, depoimentos, licença original e adulterada e ofício 016/2025/SEMMA/SJP em que informa que as licenças tem validade máxima de 1 ano, conforme lei municipal.

Quanto ao terceiro requisito, pelos documentos ofertados pela autoridade policial, pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade do representado devido a probabilidade em concreto de reiteração delitiva
evidenciada pelos antecedentes
, circunstâncias do fato e gravidade em concreto da conduta, sendo a medida necessária para fazer cessar a atividade criminosa.”
(GRIFEI)

A decisão de manutenção da custódia, data de 09/07/2025 (ID 28281717), por sua vez, reiterou os fundamentos de forma analítica e adequada à situação concreta, não se limitando à repetição dos motivos anteriores, mas incorporando elementos novos que justificam a necessidade da segregação, como o contexto da reiteração criminosa e a ofensividade da conduta:

“Da Situação Fática Consta dos autos que o representado teria falsificado documento público para protocolar requerimento junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), apresentando licença de operação adulterada, com o objetivo de justificar a exploração de área localizada na zona rural do Município de São João da Ponta, da qual não é proprietário e não possui autorização ambiental válida.

Segundo a vítima Fábio Cordovil da Silva, o representado teria invadido sua propriedade, derrubado a cerca do terreno e continuado a extração ilegal de areia, mesmo após notificações administrativas. Depoimentos prestados por autoridades ambientais municipais (atuais e ex-secretários de meio ambiente) são uníssonos ao afirmar que a licença apresentada por Daniel foi forjada, inclusive com indícios visíveis de adulteração de prazos de validade e dados técnicos da licença originalmente expedida em 2022, com validade de um ano. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema: Fumus commissi delicti: Evidenciado pelos elementos informativos constantes dos autos, inclusive documentação, vídeos, e depoimentos de diversas testemunhas, os quais corroboram com indícios robustos da prática delitiva por parte do representado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL RABELO SILVA, como medida necessária à garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos.”

No tocante ao
periculum libertatis
, cumpre destacar, tal qual o decreto cautelar, a existência de múltiplos registros anteriores em desfavor do paciente. A própria autoridade policial, na representação pela decretação da prisão preventiva, consignou de forma expressa e preocupante o histórico criminal do paciente, conforme transcrição literal (ID 28281718):

“O suspeito DANIEL RABELO SILVA, o qual já é investigado por crime de estupro, violência doméstica, crime ambiental, lesão corporal dolosa, embriaguez ao volante, ameaça, homicídio qualificado, na forma tentada, dentre outros, no Município de Curuçá, conforme relação de processos abaixo:

0800783-95.2024.8.14.0019: homicídio qualificado, na forma tentada;

0801122-88.2023.8.14.0019: violência doméstica (ameaça e dano);

0800710-60.2023.8.14.0019: embriaguez ao volante;

0800694-09.2023.8.14.0019: lesão corporal dolosa;

0800475-93.2023.8.14.0019: ameaça;

0800013-39.2023.8.14.0019: ameaça;

0800299-51.2022.8.14.0019: crime ambiental;

0800646-55.2020.8.14.0019: crime contra honra;

0800445-63.2020.8.14.0019: estupro;

0001782-23.2020.8.14.0019: embriaguez ao volante;

0812205-79.2024.8.14.0015: esbulho possessório.”

Portanto, os fundamentos elencados pelo juízo são suficientes para repelir a alegação de ausência de contemporaneidade e de motivação idônea. Em verdade, os autos evidenciam quadro típico de reiteração delitiva, com ações voltadas à exploração irregular de recursos naturais, fraude documental e invasão possessória, havendo relatos de continuidade das condutas mesmo após intervenção administrativa.

Ademais, a existência de múltiplos registros anteriores em desfavor do paciente constitui elemento factual altamente relevante para aferição da necessidade da medida extrema, notadamente quando denota habitualidade e desrespeito sistemático à ordem jurídica.

Esse acervo de antecedentes apontado, ainda que em fase inquisitorial ou pendente de sentença definitiva, assume valor probatório indiciário robusto para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois sinaliza o risco efetivo de reiteração e a periculosidade concreta do agente.

Dessarte,
“maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Ademais, a tese de desproporcionalidade, fundada na possível fixação de pena inferior a quatro anos e, portanto, insuscetível de regime fechado, também não prospera. A análise da pena em concreto e da eventual aplicação de regime inicial mais brando depende do desfecho da instrução processual e da valoração judicial das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A fixação de regime prisional em habeas corpus com base em mera conjectura é exercício de futurologia incompatível com a cognição estrita da ação mandamental.

A invocação do art. 319 do CPP tampouco possui força para elidir a custódia, pois, presente o risco concreto à ordem pública e evidenciado o histórico infracional do paciente, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Como reforço hermenêutico, a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Com efeito, estando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder. Ao contrário, o decreto de custódia evidencia zelo e proporcionalidade por parte da autoridade coatora, encontrando-se harmônico com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego

a parte da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025